Tribunal: TJDFT
Processo: 0719857-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719857-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI, GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA AGRAVADO: ANDRE GROBERIO LOPES PERIM, LORENA MELO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI e GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de rescisão contratual, deferiu tutela de urgência antecipada para suspender a execução do contrato e o pagamento das mensalidades, além de determinar a anotação na matrícula do imóvel da existência da ação de conhecimento. Em suma, na ação de conhecimento os autores informam que firmou contrato de promessa de compra e venda com as requeridas, na data de 04/09/2021, relativo ao imóvel de Matrícula 166931, Área Privativa: 512,00 m2, localizado do Setor Habitacional Tororó, Brasília/DF, Quadra 01, conjunto L, Lote 04 com destinação residencial pelo preço total de R$ 437.637,12 (quatrocentos e trinta e sete mil seiscentos e trinta e sete reais e doze centavos). Informam que houve inexecução contratual por parte das requeridas e que pleitearam a nulidade de algumas cláusulas contratuais, o pagamento de multa contratual, a rescisão do contrato por culpa das rés com a devolução de todos os valores pagos e o deferimento de tutela de urgência antecipada para que seja suspensa a exigibilidade do pagamento de prestações mensais às rés, o bloqueio da matrícula do imóvel e, subsidiariamente, a anotação na matrícula do imóvel. Em suas razões recursais, as agravantes sustentam que não estão preenchidos os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência, motivo pelo qual deve ser cassada a decisão recorrida. Requerem, também, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ao argumento de que a manutenção da decisão agravada irá gerar grave dano às agravantes, em razão da suspensão dos pagamentos realizados pelos agravados, haja vista a inexistência de dano irreparável, bem como que as agravantes não estão em mora. Isento do recolhimento do preparo. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso). Frisa-se que o presente recurso visa analisar se a decisão recorrida bem avaliou a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência, nos termos do que dispõe o art. 300 do CPC. Ao passo que a presente decisão deve limitar-se à análise dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, conforme já esclarecido. Passo à análise propriamente dita. A decisão recorrida assim se manifestou: “Pelos documentos anexados e indícios de atraso nas obras, é possível antecipar os efeitos da tutela final, ou seja, suspender o pagamento das parcelas dos contratos e respectivas obrigações contratuais. Compulsando os autos verifica-se que a parte autora acosta prova documental hábil a ensejar, em cognição sumária, a verossimilhança dos fatos narrados na inicial, tendo em vista a narrativa de atraso na entrega do bem, a ensejar a resolução do contrato e retorno ao estado anterior. Registre-se que é efeito imanente da resolução do pacto, o retorno ao estado anterior nos termos do contrato e da lei material, de molde que se divisa a verossimilhança, a amparar o pedido antecipatório. É evidente que os efeitos financeiros da resolução do pacto consubstancia ponto controverso (qual valor será restituído), porém divisa-se o direito ao rompimento unilaterial, restando a discussão acerca do valor a ser devolvido a (o) consumidor (a) desistente ou lesado. De outro lado, vislumbra-se o risco de dano de dificílima reparação, porquanto há probabilidade de cobrança de valores vincendos e inscrição em bancos de dados restritivos, bem como é necessário garantir à empresa ré a plena disponibilidade do imóvel (garantindo-se também a preservação de seu patrimônio e seu direito potestativo), ante a manifestação de vontade da parte autora de não se submeter mais aos termos do contrato. Portanto, presente o binômio legal exigido para a tutela de urgência. Assim, estão presentes, por ora, os requisitos exigidos pela Lei. Com o estabelecimento do contraditório, a decisão pode ser alterada, porquanto a provisoriedade é marca típica das decisões antecipatórias. Ademais, não se divisa qualquer prejuízo à parte ré, de modo que não é mister exigir da autora qualquer contracautela. Não é caso de bloqueio da matrícula do imóvel (pois a parte autora já deixou claro que não pretende dar seguimento ao contrato e este ainda não foi quitado), apenas anotação da matrícula do imóvel da existência da ação para conhecimento de terceiros de boa-fé em caso de alienação a terceiros.” No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não está presente, pois os agravados (autores na ação de conhecimento) manifestamente não pretendem exigir o cumprimento da obrigação, tanto é que requereram a devolução dos valores pagos às agravantes (rés na ação de conhecimento), restando pendente de resolução a questão relativa a quem deu causa à quebra de contrato, dentre outros, conforme bem explicado na decisão recorrida. Ademais, em análise superficial, o risco de dano grave incide sobre os agravados/autores que, diante de verossímil alegação de descumprimento contratual por parte das agravantes/rés e da manifesta intenção de não prosseguir com o contrato, teriam que continuar pagando prestações pecuniárias mensais às agravantes/rés, caso o efeito suspensivo fosse deferido a este recurso de agravo de instrumento. O requisito da probabilidade de provimento do recurso não está presente, pois os agravados/autores manejaram ação de conhecimento em que juntaram provas documentais hábeis a subsidiar a concessão de tutela de urgência antecipada, o que indica, ao menos em tese, que o direito pretendido pelos autores na ação de conhecimento possui verossimilhança, conforme exposto na decisão recorrida. Assim, o recurso de agravo não goza de probabilidade de provimento. Basta observar que, no entendimento do juízo que proferiu a decisão recorrida (ou seja, já há uma manifestação do Poder Judiciário nesse sentido), a parte contrária é quem goza da presunção e probabilidade do direito e, como a análise nesse momento processual é perfunctória, esse é o entendimento que deve prevalecer e, conforme o caso, ser afastada quando da cognição exauriente a ser manifestada pelo órgão colegiado. Em face do exposto, recebo o recurso e INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Após, façam-me conclusos para decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador